Tribunal: TJMT
Processo: 1012413-50.2022.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012413-50.2022.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), A APURAR (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO DE AMORIM MOREIRA - CPF: 066.107.741-10 (RECORRIDO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), FELIPY BATISTA CAMPOS BARCELOS - CPF: 059.875.091-65 (RECORRIDO), EDUARDO VICENTE DA SILVA - CPF: 063.183.751-55 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERSON MATEUS DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 059.545.181-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JOCENILDO DA CONCEICAO CHAGAS - CPF: 048.964.121-09 (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON SOARES DA SILVA - CPF: 093.838.684-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Recebimento de denúncia. Prematura rejeição. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão de primeiro grau que rejeitou a denúncia em relação a um dos acusados, Felipy Batista Campos Barcelos, em caso de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, com indícios mínimos de autoria e materialidade suficientes para seu recebimento, mesmo diante da alegação de ausência de consumação do crime por parte de um dos acusados.

III. Razões de decidir

3. A denúncia cumpre os requisitos do art. 41 do CPP, expondo de forma clara os fatos criminosos e indicando os acusados, havendo indícios mínimos de autoria e materialidade.

4. A rejeição da denúncia pelo magistrado
a quo
, sob o argumento de que Felipy não teria consumado o delito, é prematura. O
iter criminis
, conforme doutrina e jurisprudência, autoriza a punição desde o início dos atos de execução do crime.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
: "1. A denúncia deve ser recebida quando houver indícios mínimos de autoria e materialidade. 2. O início de atos de execução, segundo a teoria objetivo-individual, configura o início da consumação do delito, autorizando o prosseguimento da ação penal."

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 41 e 395; CP, art. 121, § 2º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação nº 1005016-03.2023.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 28.02.2024, DJE 29.02.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público
contra a decisão prolatada pelo
Juiz de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
que
não recebeu a denúncia
em desfavor de
Felipy Batista Campos Barcelos
, em razão da prática do crime de
Homicídio Qualificado
, previsto nos art. 121, § 2º, II, e IV do Código Penal (Id. 211249772).

O recorrente, por meio das
razões recursais
que se encontram no ID 211249792, postula a reforma da decisão pelo argumento de que o
s elementos de provas presentes nos autos servem como indício suficiente de autoria para fins de recebimento da denúncia.

Em
contrarrazões
,
o recorrido
se manifestou pelo
desprovimento

do recurso (ID 211249808).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pelo
provimento
do apelo, conforme sumário transcrito
(ID 216366195):

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECURSO MINISTERIAL – RECEBIMENTO DA DENÚNCIA OFERECIDA EM DESFAVOR DE FELIPY BATISTA CAMPOS BARCELOS – ADMISSIBILIDADE – PELO PROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como é cediço, nos termos do art. 395 do Código de Processo Penal:

“A denúncia ou queixa será rejeitada quando: I - for manifestamente inepta; II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.”

Nesse ponto, a fase de recebimento da denúncia demanda tão somente cognição sumária, ou seja, independe de maiores aprofundamentos sobre o lastro probatório, bastando, neste momento, que haja materialidade na conduta e indícios de autoria.

No caso destes autos, observa-se que a denúncia em discussão preenche todos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, pois contém a exposição dos fatos criminosos [
Homicídio Qualificado, previsto nos art. 121, § 2º, II, e IV do CP]
de forma satisfatória. Além disso, indicou e qualificou todos os acusados regularmente, tendo, por fim, apresentado o rol de testemunhas.

In casu
, o Juízo
a quo
embasou a rejeição da denúncia em 2 tópicos.

Primeiro porque a denúncia narra que os acusado seriam membros de
facção criminosa, o que não teria embasamento nos autos e, segundo,
nas imagens de via pública anexadas aos Ids. 211249749 e 211249750, que mostram que inúmeras pessoas correndo atrás da vítima
Gilson Soares da Silva
, bem como
Felipy Batista Campos Barcelos
com uma ripa de madeira em mãos. Todavia, como o réu
Carlos Eduardo de Amorim Moreira
acertou
Gilson
primeiro e logo a vítima caiu ao chão desacordado, segundo o magistrado de primeiro grau,
Felipy
não teria consumado o delito de homicídio, pois não acertou golpes na vítima.

Para esclarecer o assunto, trago o entendimento doutrinário de
Rogério Sanches da Cunha
sobre a definição do denominado
iter criminis
, em sua obra:

Preconizada por Eugênio Raul Zaffaroni, entende como atos executórios aqueles que, de acordo com o plano do agente, realizam-se no período imediatamente anterior ao começo da execução típica. Trata-se de um ajuste buscando complementar o critério objetivo-formal.

"De acordo com este critério, para estabelecer a diferença leva-se em conta o plano concreto do autor (daí a razão do 'individual"), não se podendo distinguir entre ato executório e preparatório sem a consideração do plano concreto do autor, o que nos parece mais acertado".

O fato de JOÃO escalar o muro é ato anterior à subtração, porém inequívoco na demonstração da sua intenção criminosa, autorizando, a partir desse instante, a sua punição.

Esta é a teoria adotada pela doutrina moderna, e também já fez parte da jurisprudência do ST):

"FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES.

Uso de barra de ferro para ingresso em residência de terceiro com "
animus furandi
". Não consumação do ingresso por interferência de terceiros. Atos que se caracterizam como início de execução. Recurso conhecido e provido."

Note-se que, no exemplo decidido pelo tribunal, a adoção da teoria objetivo-formal conduziria à atipicidade da conduta, uma vez que, embora o ingresso no domicílio alheio tivesse por intenção o furto, o núcleo do tipo penal ainda não havia sido praticado (resta possiblidade de punir o agente somente pelo crime de invasão de domicílio - art. 150, CP).

Prosseguindo, segundo a Teoria Objetivo-Individual atos iniciados imediatamente antes ao delito, com a finalidade específica do cometimento do crime já constituem o início da execução do tipo penal.

Ademais, faz-se imperioso destacar que
Felipy Batista Campos Barcelos
perseguiu a vítima com uma ripa de madeira em mãos e que
os crimes em debate ocorreram em razão de ciúmes, já que a vítima teria paquerado a namorada de um amigo do recorrido, o que possivelmente motivou os acusados a praticar o homicídio.

Ainda, concluo forçoso rejeitar a denúncia neste momento processual, pois demonstrada a materialidade do crime e presente indícios mínimos de autoria delitiva, o que basta para satisfazer os quesitos previstos no art. 41 do CPP, em sintonia à jurisprudência desta e. Câmara:

“2. Tendo a denúncia cumprido o estabelecido no art. 41 do Código de Processo Penal e estando presentes indícios de autoria e da materialidade delitiva, deve a peça ser integralmente recebida e processada, tornando-se, portanto, prematura a sua rejeição.” (N.U 1005016-03.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 29/02/2024).

Por todos esses motivos, tem-se por prematura a rejeição da denúncia com relação aos recorridos neste momento processual, de tal modo a se mostrar recomendável o recebimento e processamento da ação penal com relação também a
Felipy Batista Campos Barcelos
, para, somente após a produção das provas, poder-se concluir com segurança pela existência, ou não, das condutas típicas que lhes foram atribuídas.

DISPOSITIVO

Posto isso, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao recurso do Ministério Público, para
determinar o recebimento da denúncia
em relação a
Felipy Batista Campos Barcelos
, pelo delito
previsto nos art. 121, § 2º, II, e IV do Código Penal,
procedendo-se à devida instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024